Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. Inviável a penhora de salário de devedor com base na apresentação de consulta à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), sem o agravante sequer informar o valor do salário do agravado e não constar nos autos de origem provas capazes de inferir que penhorado determinado percentual dos rendimentos do devedor, continuará a ser preservada a sua dignidade e da sua família, e o oficial de justiça em diligência na quitinete em que o devedor reside não localizou bens sujeitos à constrição.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.